Tribunal: TJMT
Processo: 0007052-40.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007052-40.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS FERRAZ CORREA - CPF: 026.300.721-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDUARDO NASSER VAZ CURVO - CPF: 689.795.411-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE LUCAS FERRAZ CORREA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PENA CONCRETIZADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
MÉRITO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos quando a pena privativa de liberdade aplicada for igual ou inferior a 02 (dois) anos.

Verificado o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (17/03/2020) e a prolação da sentença condenatória (24/03/2025), sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal acarreta a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUCAS FERRAZ CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 190207378), apresentando suas razões recursais (ID 288463396), nas quais suscita, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. No mérito, requer o reconhecimento do crime em sua forma tentada, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), bem como o afastamento da condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 288463398), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, em parecer (ID 298636867), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal. Insurgência defensiva. Preliminarmente. Pedido de reconhecimento da prescrição. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pela defesa, referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, conforme previsão expressa do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e representa a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Trata-se de instituto jurídico que visa garantir a segurança jurídica e evitar que o poder punitivo estatal se prolongue indefinidamente no tempo.

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos.

Por sua vez, o artigo 110, §1o, do Código Penal estabelece que, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação ou improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Compulsando detidamente os autos, constato que a denúncia foi recebida em 17/03/2020 (ID 288462373 - Págs. 62/65) e a sentença condenatória foi prolatada somente em 24/03/2025 (ID 179136609), ou seja, após o transcurso de 05 (cinco) anos e 07 (sete) dias.

Considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos.

Assim, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (17/03/2020) e a prolação da sentença condenatória (24/03/2025), sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Destarte, considerando que entre o recebimento da denúncia (17/03/2020) e a prolação da sentença condenatória (24/03/2025) transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ressalto que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa implica na extinção da punibilidade do agente, produzindo efeitos ex tunc, ou seja, como se o fato criminoso nunca tivesse ocorrido, não gerando quaisquer efeitos penais, sejam principais ou secundários.

Nesse contexto, fica prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal impõe a extinção da punibilidade do apelante, tornando desnecessária a apreciação das demais questões suscitadas no recurso.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de LUCAS FERRAZ CORREA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025